Tribunal: TJDFT
Processo: 0706613-06.2022.8.07.0017
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO SEM COMUNICAÇÃO PRÉVIA. REACOMODAÇÃO EM VOO NO DIA SEGUINTE COM CONEXÃO. ATRASO SUPERIOR A 33 HORAS PARA A CHEGADA AO DESTINO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CARACTERIZADO. QUANTUM COMPENSATÓRIO MANTIDO. SENTENÇA CONFIRMADA.
1. O cancelamento do bilhete aéreo com remarcação em voo para o dia seguinte, a espera pela reacomodação em outro voo e o atraso de mais de trinta e três horas para chegar ao destino compõem um quadro passível de compensação por danos morais.
2. Deve ser mantido o valor arbitrado a título de danos morais (R$ 3.000,00 para cada um dos autores) quando este se mostra razoável e proporcional, observados os critérios norteadores da justa compensação e as circunstâncias dos autos.
3. Recurso conhecido e não provido.
4. Recorrente condenado a pagar as custas e honorários, estes fixados em 10% do valor da condenação.